Tribunal: CARF
Processo: 10630.000219/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000219/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.055 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
GV CLINICAS ASSIST MEDICA ESPEC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/02/2010
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE
LIVROS CONTENDO INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa ter apresentado à.
fiscalização Livro fiscal contendo informação diversa da realidades.
PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Uma vez descumprida obrigação tributária legalmente estabelecida, a aplicação
da penalidade correlata independe da comprovação, por parte do agente fiscal,
de que a conduta tenha sido praticada com culpa ou dolo, bem assim tenha
causado qualquer espécie de dano à administração tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que deu provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000219/2010-26
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.055 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000219/2010-26

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-29.163, da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG –
DRJ/BHE (fls. 115/120), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto de
Infração registrado sob o Debcad no 37.266.768-6, lavrado contra a empresa acima identificada.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 7), a autuação foi motivada pelo
descumprimento de obrigações acessórias, tendo em vista que a Contribuinte apresentou à
Fiscalização os Livros Diário no 33, 34 e 35, dos exercícios de 2006, 2007 e 2008 onde constam
pagamentos, em todas as competências, à Unimed - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda,
quando o lançamento correto seria de ressarcimento à empresa GV Clinicas Operacional (CNPJ
05082529/0002-04) por valores pagos à Unimed relativos a Plano de Saúde de funcionários, o
que caracteriza documento ou livro contendo informação diversa da realidade. Referida conduta
constitui infração ao disposto nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n° 8.212/1991, c/c os arts. 232 e
233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 36/41),
na qual aduz que:
- A Fiscalização impôs uma penalidade à Impugnante ao argumento de que esta
havia deixado de exibir documento ou livro relacionados com as Contribuições Previdenciária;
- Não há como prosperar a autuação seja em razão de a capitulação dada pela
suposta infração, seja em razão de a Contribuinte não ter cometido nenhuma das infrações
alegadas pela Auditora Fiscal;
- A própria Auditora Fiscal confessa que a Impugnante exibiu tempestivamente
todos os documentos e livros solicitados pela fiscalização, ao afirmar que “... a empresa, optante
pelo lucro presumido, apresentou à fiscalização os Livros Diário ...”, caindo por terra a alegação
de “... deixar a empresa.. de exibir qualquer documento ou livro”, fato este provado através das
cópias juntadas ao Auto de Infração impugnado, o que comprova que em momento algum a
Contribuinte se recusou ou sonegou qualquer documento ou informação, ou ainda que a
apresentação da documentação foi deficiente;
- As informações constantes do Livro Diário preenchem as formalidades legais,
não tendo a Impugnante, em tempo algum omitido informação verdadeira, como alega a
Autuante;
- Tendo sido apresentada tempestivamente a documentação exigida pela Auditora
Fiscal, não há o que se falar em aplicação de penalidade, visto que não ocorreu a infringência ao
art. 33. §§ 2° e 3o da Lei n° 8.212/91, uma vez que tal capitulação refere-se à não apresentação
de documentos, fato este que não ocorreu;
- Quanto à alegação de que a Impugnante prestou ...informação diversa da
realidade..., esta de igual forma não é verídica, e não pode de forma alguma prosperar;
- A Impugnante esclareceu à Auditora Fiscal que paga Plano de Saúde da
UNIMED para seus funcionários. Entendeu que estava correto o lançamento contábil, tendo
ocorrido tão somente um erro material ao efetuar o lançamento do repasse, ou seja,
ressarcimento à GV Clinicas Ocupacional Ltda do valor que havia pago à UNIMED;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.055 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000219/2010-26

- O lançamento não foi efetuado dolosamente pela Contribuinte, e muito menos
acarretou prejuízo aos cofres públicos, que pudesse justificara a penalidade imposta à
Impugnante, uma vez que a informação constante do Livro Diário referente ao pagamento do
Plano de Saúde de seus funcionários e, na forma em que se encontra, não demonstra ser “diversa
cia realidade”.
- A Impugnante não agiu dolosamente e nem causou prejuízo aos cofres públicos,
e a tal conclusão chegarão os Julgadores, ao constatarem que ao ser concluída a fiscalização a
Auditora Fiscal não apurou qualquer falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
contribuições providenciarias, o que demonstra que a Autuada jamais pretendeu causar qualquer
prejuízo aos cofres da União, tendo ocorrido tão somente um erro material passível de correção;
- A Auditora Fiscal usou de rigor excessivo na aplicação da penalidade pelo erro
material supostamente cometido pela Impugnante, o qual não ocorreu dolosamente, não podendo
prosperar a penalidade imposta.
Requereu, por fim, o cancelamento da multa imposta e a apresentação de provas
com a finalidade de comprovar suas alegações por todos os meios em direito admitidos, em
especial, a juntada de documentos.
A DRJ BHE considerou a impugnação improcedente, conforme é possível
verificar da ementa da decisão de piso:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE LIVROS
CONTENDO INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa ter apresentado à. fiscalização
Livro fiscal contendo informação diversa da realidades.
APLICAÇÃO DA MULTA.
Os atos normativos que disciplinam a aplicação da penalidade foram regularmente
observados e estão em consonância com as disposições constitucionais e legais. Em
matéria de responsabilidade por infração à legislação tributária, a aplicação da multa
independe da intenção do agente ou responsável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do resultado do julgamento em 03/12/2010 (fl. 122), o Sujeito
Passivo, em 23/12/2010 (fl. 135), interpôs recurso voluntário (fls. 124/133) no qual expressa sua
discordância quanto à decisão de primeira instância administrativa e repisa as questões trazidas
em sede de impugnação.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Primeiramente, em relação à apresentação de novos documentos, cumpre
esclarecer que o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a prova documental
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.055 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000219/2010-26

será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, a menos que i) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; ii) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou iii)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Desse modo, uma vez que a Contribuinte não se enquadra em quaisquer das
hipóteses previstas em lei, indefere-se de pronto pedido para apresentação de quaisquer outros
documentos. Ademais, há que se esclarecer que os elementos constantes autos são mais do que
suficientes para a formação da convicção do julgador administrativo, sendo desnecessária a
juntada de qualquer prova adicional.
Quanto à intimação dos patronos subscritores do presente apelo, do mesmo modo,
indefiro o pedido, tendo em vista inexistir previsão legal para tanto e considerando-se o enunciado da
Súmula CARF no 110. Confira-se:
CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, do exame da peça recursal, constata-se que as alegações suscitadas
pela Contribuinte são basicamente as seguintes: i) não se recusou a apresentar livros ou
documentos tempestivamente e, por conseguinte, não teria infringido os §§ 2o e 3o do art. 33 da
Lei no 8.212/1991; ii) quanto à alegação de que apresentou livros contábeis com “...informação
diversa da realidade...”, não fundamenta a pretensão do Fisco, uma vez que, na época da
fiscalização, esclareceu quanto a forma de pagamento do Plano de Saúde de seus funcionários, e
que havia ocorrido somente um erro material na forma que se encontrava o lançamento no Livro
Diário, não tendo em momento algum ocorrido dolo na forma que foi escriturada a despesa; e iii)
não gerou qualquer prejuízo aos cofres públicos, visto que a informação constante do Livro
Diário referente ao pagamento do Plano de Saúde, na forma em que se encontra, não se mostra
“diversa da realidade”.
Primeiramente, convém ressaltar que as infrações a que se referem os §§ 2o e 3o
do art. 33 da Lei no 8.212/1991 são relativas à recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação à Secretaria da Receita Federal do Brasil por sujeito passivo de obrigações tributárias
e também por sua apresentação deficiente, conforme expressamente estabelecido nos
supracitados dispositivos legais. Em vista disso, são absolutamente despropositados os
argumentos recursais segundo os quais o enquadramento legal da autuação estaria incorreto, pois
o Relatório Fiscal é sobremaneira claro no sentido de que a Contribuinte, embora não tenha
deixado de apresentar os Livros Diários relativos aos exercícios fiscalizados, os apresentou de
forma deficiente, tendo em vista que a escrituração do pagamento de planos saúde oferecidos aos
segurados a serviço da empresa foi feita de forma diversa da realidade, senão vejamos trechos do
Relatório Fiscal da Infração:
A empresa, optante pelo lucro presumido, apresentou à fiscalização os Livros Diário No
33, 34 e 35 dos exercícios de 2006, 2007 e 2008 onde constam pagamentos, em todas as
competências, à Unimed - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, quando o lançamento
correto seria de ressarcimento à empresa GV Clinicas Operacional (CNPJ
05082529/0002-04) por valores pagos à Unimed relativo a Plano de Saúde de
funcionários, o que caracteriza documento ou livro contendo informação diversa da
realidade, conforme documentos anexos por amostragem. Sendo assim a empresa
infringiu o disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3o , combinado com
os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.055 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000219/2010-26

Ademais, os documentos de fls. 9 a 41 corroboram as asserções insertas no
Relatório Fiscal da Infração quanto ao erro cometido nos registros efetuados na contabilidade
pela Recorrente. Aliás, embora a Contribuinte insista na tese de que “a informação constante do
Livro Diário referente ao pagamento do Plano de Saúde de da UNIMED GV, na forma em que
se encontra não se encontra ‘diversa da realidade’”, em determinado trecho da peça recursal
acaba por admitir a infração ao arguir que “não agiu dolosamente [...] que [...] jamais pretendeu
causar qualquer prejuízo aos cofres da União, tendo ocorrido tão somente um erro material
passível de correção”.
Ora, os dispositivos legais que deram azo à autuação são taxativos no sentido de
que a apresentação deficiente de documentos constitui infração à legislação previdenciária, não
abrindo qualquer exceção a deficiências decorrente de “erros de natureza material”, de modo que
o Auto de Infração foi aplicado em consonância com a legislação de regência, não havendo
justificativa para o seu cancelamento.
Por outro lado, o art. 136 do Código Tributário Nacional é expresso nos sentido de
que: “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”. Em vista disso, não socorrem a Recorrente alegações de que não
agiu dolosamente ou que não causou prejuízo aos cofres da União.
Ademais, as razões que fundamentaram decisão recorrida vão ao encontro do que
se expôs até aqui e, por considerar irretocáveis os fundamentos articulados pelo Colegiado a quo,
peço licença para reproduzi-los e os agrego às minhas razões de decidir:
Conforme relatórios fiscais de lis. 05 e 40, a empresa autuada apresentou
Fiscalização os Livros Diário dos exercícios de n° 33, 34 e 35, dos exercícios 2006,
2007 e 2008, respectivamente, com informações diversas da realidade, fato que
ensejou a lavratura do presente auto por descumprimento ao disposto na legislação
transcrita no item anterior.
Tendo sido configurada a infração ao dispositivo legal supracitado, o crédito foi
regularmente constituído com multa aplicada no valor de R$ 14.107,77, conforme
legislação citada no Relatório desta decisão.
A Impugnante pede a retificação do nome da empresa informado no Relatório
Fiscal para GV Clinicas Ocupacional Ltda. Com efeito, o nome da empresa
contratante dos serviços da UNIMED GV — Cooperativa de Trabalho Médico Ltda é
a GV Clinicas Ocupacional Ltda, conforme documentos juntados aos autos. O CITO
de digitação da razão social da empresa à qual a Impugnante pagou os valores
referentes ao plano de saúde de seus funcionários não altera o presente lançamento.
No entanto, registre-se, nesta decisão, que o nome correto da empresa é GV Clinicas
Ocupacional Ltda.
A Autuada se defende do fato constante na Descrição Sumária da Infração e
Dispositivo Legal Infringido, fls. 01 dos autos, que diz ser infração ao disposto no art.
33. parágrafos 2° e 3° da Lei n° 8.212/91, a não apresentação de livros e documentos
ou sua apresentação sem as formalidades legais exigidas.
A Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido, constante da
folha de rosto do Auto de Infração, é a exposição ou enumeração das infrações
capituladas no dispositivo legal que a Fiscalização enquadrou a conduta da sociedade
empresária. O fato que a empresa praticou, especificamente, está descrito no Relatório
Fiscal da Infração, 11s. 05 dos autos, recebido pela Impugnante, juntamente com o
Auto de Infração, qual seja:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.055 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000219/2010-26

A empresa, optante pelo lucro presumido, apresentou à fiscalização os Livros Diário n°
33, 34 e 35 dos exercícios de 2006, 2007 e 2008 onde constam pagamentos, em todas as
competências, à UNIMED – Cooperativa de Trabalho Medico Lida, quando o
lançamento correto seria de ressarcimento A empresa GV Clinicas Ocupacional
(retificado) (CNPJ 05.082.529/0002-04) por valores pagos à UNIMED relativo ao Plano
de Saúde de funcionários, o que caracteriza documento ou livro contendo informação
diversa da realidade, conforme documentos anexos por amostragem.
Esta foi a conduta imputada à Autuada. Em momento algum, a Fiscalização
descreveu o fato de a empresa não ter apresentado o Livro Diário, ou que o referido
livro foi elaborado sem as formalidades legais exigidas. A única conduta apontada
pela Fiscalização foi a apresentação dos Livros Diário com informação diversa da
realidade, fato este constatado durante o procedimento fiscal.
Sem razão a Impugnante ao argumentar que também não prestou informação
diversa da realidade em seus Livros Diário. Cabe esclarecer que o lançamento
realizado pela empresa demonstra, de forma incorreta, que ela pagou diretamente para
a UNIMED GV os valores referentes ao plano de saúde de seus segurados.
A Fiscalização, com base nos documentos apresentados pela empresa, constatou
que, quem efetuou os pagamentos à UNIMED GV foi a empresa GV Clinicas
Ocupacional Ltda, conforme análise dos recibos e faturas de fls. 12/17, 23/28 e 34/39.
Nas cópias dos Livros Diário, anexadas aos autos, o lançamento contábil feito pela
Impugnante é de que realizou diretamente pagamentos à UNIMED GV, fato que não
ocorreu na realidade. Assim, configurado está que a contabilidade da empresa não
espelha a realidade fática, uma vez que os documentos comprovam que a Impugnante
deveria ter lançado, em seu Livro Diário, o valor dos ressarcimentos dos valores pagos
a GV Clinicas Ocupacional Ltda.
A própria Impugnante admite que cometeu um erro material ao efetuar o
lançamento do ressarcimento à GV Clinicas Ocupacional Ltda em seu Livro Diário,
como sendo valor pago diretamente à UNIMED. Portanto, não merece maiores
considerações sobre o cometimento da infração capitulada neste Auto de Infração,
pois está claro que a empresa registrou no Livro Diário informação diversa da
realidade.
Quanto às assertivas de que não realizou o lançamento no Livro Diário.
dolosamente, que não causou prejuízo aos cofres públicos e que pagou todas as
contribuições devidas, cumpre lembrar que, em matéria de responsabilidade por
infração, a aplicação da multa independe da intenção do agente ou responsável e da
extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece o art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A autuação sob análise exige multa por descumprimento de obrigação acessória,
capitulada no art. 113, 2° do CTN e não multa pelo descumprimento da obrigação
principal de pagar contribuição. prevista no art. 113, § 1° do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2° A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.055 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000219/2010-26

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Conclui-se pois, que o fato de a empresa pagar regularmente as contribuições
devidas não a desobriga de cumprir com as obrigações acessórias previstas em lei.
Em respeito ao principio da ampla defesa e pedido formulado pela Impugnante,
as provas juntadas aos autos foram apreciadas por esta autoridade julgadora, mas não
tiveram o condão de afastar a penalidade imposta no presente Auto de Infração.
Por todo o exposto, não restou provado nos autos que o lançamento contenha
vicio que motive a declaração de sua nulidade, tendo em vista que foi lavrado dentro
dos preceitos legais e obedecidas todas as formalidades exigidas, conforme art. 142 do
CTN e as razões de defesa apresentadas são insubsistentes para a desconstituição do
feito fiscal.
Conclusão
Em vista do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 146
DF CARF MF
Original